Tribunal: TJES
Processo: 5000636-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EUCLIDES STANGE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL A EX-SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo. O agravante alega ilegitimidade passiva, por ter se retirado regularmente da sociedade executada antes da constatação da dissolução irregular. Requereu, portanto, a exclusão de seu nome do polo passivo da demanda executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante pode ser responsabilizado por dívida tributária da sociedade com fundamento na dissolução irregular, mesmo tendo se retirado formalmente antes da constatação judicial da inatividade da empresa; (ii) estabelecer se a retirada do sócio antes da lavratura da certidão de inatividade pelo Oficial de Justiça é suficiente para afastar o redirecionamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão do Oficial de Justiça possui fé pública e comprova que a empresa se encontrava inativa desde aproximadamente 2017, período anterior à retirada formal do agravante em 17/01/2019.

A formalização da retirada do sócio a poucos dias da baixa na Junta Comercial (06/02/2019) não afasta a presunção de dissolução irregular quando não comprovadas as demais etapas do processo de extinção societária.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.136.530/SP) afirma que a regularidade da dissolução não se resume ao registro do distrato, exigindo liquidação, pagamento de passivos e encerramento formal das atividades, sob pena de responsabilização pessoal dos sócios-gerentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal é legítimo contra ex-sócio que se retira formalmente da sociedade após a presunção de sua dissolução irregular, mesmo que anterior à lavratura da certidão de inatividade.

A ausência de comprovação das etapas formais da dissolução regular da sociedade autoriza a responsabilização tributária do ex-sócio nos termos do art. 135, III, do CTN.

A certidão de inatividade lavrada por Oficial de Justiça, dotada de fé pública, constitui elemento probatório a ser utilizado para presumir a dissolução irregular da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.136.530/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.06.2024, DJe 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000636-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EUCLIDES STANGE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de ação de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo recorrente.

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que ”tendo o Agravante se retirado da sociedade antes da ocorrência ou, ao menos, da comprovação processual da dissolução irregular da Executada Primitiva, não há que se falar em responsabilidade daquele, sendo ele manifestamente ilegítimo para responder no polo passivo da demanda”.

Em contrarrazões o Estado do Espírito Santo sustenta que a certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, estabelece uma presunção de que a empresa se encontrava inativa desde aproximadamente 2017. Assim, a retirada do agravante em 2019 teria ocorrido após o início da dissolução irregular, atraindo a incidência da Tese 981 do STJ. Adicionalmente, ressalta que houve a baixa formal da empresa na Junta Comercial em 06/02/2019, tendo a saída do sócio ocorrido em 17/01/2019, apenas 19 dias antes, o que não deve ser sopesado em favor do recorrente.

Pois bem. O agravante fundamenta sua tese de ilegitimidade passiva no fato de ter se retirado da sociedade E. Stanges Transportes ME em 17/01/2019, antes da constatação da dissolução irregular, certificada por Oficial de Justiça em 14/12/2022. Invoca, para tanto, o entendimento consolidado no Tema 962 do STJ, segundo o qual o sócio que se retira regularmente da empresa não responde por sua posterior dissolução irregular.

Contudo, a análise pormenorizada dos autos e dos marcos temporais relevantes conduz à conclusão de que a r. decisão agravada não merece reforma.

Necessário, de logo, considerar que “a regularidade da dissolução da sociedade não está condicionada unicamente ao registro do distrato, sendo esta apenas uma etapa do procedimento de extinção da sociedade. Após o distrato, faz-se necessário o cumprimento das formalidades dos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, devendo se proceder à liquidação com realização do ativo e pagamento do passivo, para só então ser decretado o fim da sociedade” (STJ, REsp n. 2.136.530/SP, publicado em 14/6/2024).

Nesse passo é que, ainda que lançada baixa formal da empresa na Junta Comercial em 06/02/2019 (apontamento trazido pelo próprio recorrido), outros atos pertinentes não tiveram sua adoção comprovada nos autos, devendo-se conferir relevo à certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 14/12/2022 no sentido de que a cessação fática das atividades da empresa ocorrera por volta do ano de 2017.

A formalização da retirada do sócio ora recorrente, datada de 17/01/2019, nesse contexto de dissolução irregular, perde relevância e não impede que dívida ativa inscrita em 12/2019 (com indicação de seu nome na certidão juntamente ao da pessoa jurídica), referente a auto de infração datado de 2018 e objeto de ação de execução fiscal ajuizada em 2021 lhe seja exigida, nos termos do artigo 135 do CTN.

Tal situação se amolda perfeitamente à Tese 981 do STJ, expressamente utilizada na decisão de primeiro grau, que estabelece que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular.

Referido raciocínio,
mutatis mutandis
, foi o utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o já mencionado REsp 2.136.530/SP, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. ETAPA NECESSÁRIA PARA REGULAR DISSOLUÇÃO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA. ÔNUS PRABATÓRIO DA REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DOS SÓCIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Na origem, a fazenda pública ajuizou execução fiscal para cobrança de créditos tributários relativos ao ICMS. A sentença julgou extinta a demanda em razão da ilegitimidade passiva da executada, sob o fundamento de que a empresa teria sido extinta antes do ajuizamento da demanda. II - A apelação do fisco foi improvida, explicitado que o redirecionamento aos sócios não seria possível, tendo em vista o arquivamento do distrato social e a constituição da CDA em nome de pessoa inexistente. III - A regularidade da dissolução da sociedade não está condicionada unicamente ao registro do distrato, sendo esta apenas uma etapa do procedimento de extinção da sociedade. Após o distrato, faz-se necessário o cumprimento das formalidades dos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, devendo se proceder à liquidação com realização do ativo e pagamento do passivo, para só então ser decretado o fim da sociedade. Sobre o assunto, confiram-se: REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 17/6/2021; AgInt no AREsp 1.511.227/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020; REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022. IV - O Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, Tema 630, firmou a tese de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". V - No acórdão do citado precedente, ficou decidido que "é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei." (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.) VI - A jurisprudência do STJ entende que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo. Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA" (STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/11/2020.) VII - Desse modo, a execução fiscal deve prosseguir, com o consequente redirecionamento para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, afastando-se a ilegitimidade passiva. É evidente que serão garantidos o contraditório e a ampla defesa, momento processual que os sócios poderão comprovar a eventual regularidade da dissolução da sociedade, em todas suas etapas. Exigir tal comprovação do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo. VIII - Por fim, em relação à interposição do recurso com fundamento na divergência jurisprudencial, nos termos da jurisprudência do STJ, o provimento pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.528.765/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 17/6/2019; REsp n. 1.738.756/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019. IX - Recurso especial provido” (REsp n. 2.136.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024).

Portanto, seja pela presunção de que a
dissolução irregular ocorreu em 2017
, quando o agravante ainda era sócio, seja pela contemporaneidade de sua retirada com os atos formais de encerramento da empresa em 2019, sua responsabilidade tributária se mostra devidamente configurada, não havendo que se falar em acolhimento da exceção de pré-executividade.

Em vista de tais reflexões, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.